Tribunal: STJ
Processo: 5003700-02.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2350192 - ES (2023/0128286-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ADMIR VAZZOLER
AGRAVANTE
: ADRIANO JOSE LUGON
AGRAVANTE
: WILSON RIBEIRO DE SOUZA
AGRAVANTE
: SYDNEY ANDRADE PORTO
AGRAVANTE
: OTAVIO TOZE BARBOSA DA SILVA
AGRAVANTE
: ORLANDO RODRIGUES DE SOUZA
AGRAVANTE
: MARIA MARGARIDA ABRAHAO
AGRAVANTE
: MARGUIT HULLE DA SILVEIRA
AGRAVANTE
: MARCUS ALEXANDRE FUNDAO PESSOA
AGRAVANTE
: LINDALVA RODRIGUES
AGRAVANTE
: LAURIDES TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOSE FRITTOLI RANGEL
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DA PENHA
AGRAVANTE
: JOSE BONIFACIO PARMAGNANI
AGRAVANTE
: JOSE ANTONIO CESCONETI
AGRAVANTE
: JOAO FRANCISCO DA COSTA JUNIOR
AGRAVANTE
: HELIO ARMANINI
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO FERRARI FERREIRA
AGRAVANTE
: AROLDO ALMEIDA
AGRAVANTE
: ALGEU CUZZUOL CORREIA
AGRAVANTE
: AFLORDIAS NUNES VIEIRA
ADVOGADOS
: FRANCISCO CÉSAR ASFOR ROCHA - CE002085
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBÃO - ES007322
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
AGRAVADO
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR - BA015484
RAFAEL SANTOS ALEXANDRIA DE OLIVEIRA - BA018676
ANA CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF027413
CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
EMENTA
Documento eletrônico VDA51400882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: df76dab4-ba59-4aa5-b299-503ba225c29e

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. NULIDADE DO
JULGADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EXCESSO

DE EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que acolheu recurso especial
para anular acórdão dos embargos de declaração, determinando o retorno dos autos
ao Tribunal de origem para sanar vícios e manifestar-se sobre teses veiculadas pela
executada.
2. A decisão recorrida reconheceu negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de
origem, que não enfrentou questões relativas ao excesso de execução e cerceamento
de defesa, especialmente quanto à produção de provas periciais.
3. O agravo interno foi interposto pelos exequentes, que alegaram a inexistência de
omissão no acórdão recorrido e sustentaram que as matérias já haviam sido
amplamente enfrentadas, com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal de origem, em razão da ausência de enfrentamento das
teses relativas ao excesso de execução e cerceamento de defesa, e se a decisão
monocrática que anulou o acórdão dos embargos de declaração deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A negativa de prestação jurisdicional foi reconhecida, pois o Tribunal de origem não
enfrentou as teses relativas ao excesso de execução e à nulidade do julgado por
cerceamento de defesa, apesar de terem sido devidamente suscitadas nos embargos
de declaração.
6. A decisão monocrática destacou que o acórdão recorrido não analisou a
necessidade de produção de prova pericial e os documentos apresentados pela
executada, configurando omissão relevante.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a
ausência de enfrentamento de questões essenciais ao deslinde da controvérsia
caracteriza negativa de prestação jurisdicional, ensejando a nulidade do julgado.
8. O agravo interno não trouxe elementos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão monocrática, que deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
9. Resultado do Julgamento: Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51400882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: df76dab4-ba59-4aa5-b299-503ba225c29e

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51400882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: df76dab4-ba59-4aa5-b299-503ba225c29e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2350192 - ES (2023/0128286-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ADMIR VAZZOLER
AGRAVANTE
: ADRIANO JOSE LUGON
AGRAVANTE
: WILSON RIBEIRO DE SOUZA
AGRAVANTE
: SYDNEY ANDRADE PORTO
AGRAVANTE
: OTAVIO TOZE BARBOSA DA SILVA
AGRAVANTE
: ORLANDO RODRIGUES DE SOUZA
AGRAVANTE
: MARIA MARGARIDA ABRAHAO
AGRAVANTE
: MARGUIT HULLE DA SILVEIRA
AGRAVANTE
: MARCUS ALEXANDRE FUNDAO PESSOA
AGRAVANTE
: LINDALVA RODRIGUES
AGRAVANTE
: LAURIDES TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOSE FRITTOLI RANGEL
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DA PENHA
AGRAVANTE
: JOSE BONIFACIO PARMAGNANI
AGRAVANTE
: JOSE ANTONIO CESCONETI
AGRAVANTE
: JOAO FRANCISCO DA COSTA JUNIOR
AGRAVANTE
: HELIO ARMANINI
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO FERRARI FERREIRA
AGRAVANTE
: AROLDO ALMEIDA
AGRAVANTE
: ALGEU CUZZUOL CORREIA
AGRAVANTE
: AFLORDIAS NUNES VIEIRA
ADVOGADOS
: FRANCISCO CÉSAR ASFOR ROCHA - CE002085
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBÃO - ES007322
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
AGRAVADO
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR - BA015484
RAFAEL SANTOS ALEXANDRIA DE OLIVEIRA - BA018676
ANA CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF027413
CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
EMENTA
Documento eletrônico VDA50958917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:22
Código de Controle do Documento: d2a15ffb-acdf-46c3-b692-f9c879d65ea6

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. NULIDADE DO
JULGADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EXCESSO

DE EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que acolheu recurso especial
para anular acórdão dos embargos de declaração, determinando o retorno dos autos
ao Tribunal de origem para sanar vícios e manifestar-se sobre teses veiculadas pela
executada.
2. A decisão recorrida reconheceu negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de
origem, que não enfrentou questões relativas ao excesso de execução e cerceamento
de defesa, especialmente quanto à produção de provas periciais.
3. O agravo interno foi interposto pelos exequentes, que alegaram a inexistência de
omissão no acórdão recorrido e sustentaram que as matérias já haviam sido
amplamente enfrentadas, com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal de origem, em razão da ausência de enfrentamento das
teses relativas ao excesso de execução e cerceamento de defesa, e se a decisão
monocrática que anulou o acórdão dos embargos de declaração deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A negativa de prestação jurisdicional foi reconhecida, pois o Tribunal de origem não
enfrentou as teses relativas ao excesso de execução e à nulidade do julgado por
cerceamento de defesa, apesar de terem sido devidamente suscitadas nos embargos
de declaração.
6. A decisão monocrática destacou que o acórdão recorrido não analisou a
necessidade de produção de prova pericial e os documentos apresentados pela
executada, configurando omissão relevante.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a
ausência de enfrentamento de questões essenciais ao deslinde da controvérsia
caracteriza negativa de prestação jurisdicional, ensejando a nulidade do julgado.
8. O agravo interno não trouxe elementos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão monocrática, que deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
9. Resultado do Julgamento: Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50958917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:22
Código de Controle do Documento: d2a15ffb-acdf-46c3-b692-f9c879d65ea6

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por ADMIR VAZZOLER E
OUTROS em face da decisão de fls. 1113-1117, da lavra deste signatário que, com
amparo no artigo 932 do CPC c/c a Súmula 568/STJ, conheceu em parte do recurso
especial da PREVIDÊNCIA USIMINAS para, na extensão, dar-lhe provimento a fim de
anular o acórdão dos embargos de declaração, com a determinação de retorno dos
autos ao Tribunal de origem para o saneamento dos vícios apontados e manifestação
específica sobre as teses veiculadas pela executada no agravo de instrumento e nos
aclaratórios de fls. 740-753.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a" da
Constituição Federal, desafiava acórdão proferido em agravo de instrumento pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO
DE ATIVOS. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O STJ decidiu o mérito da Reclamação no
39.212-ES (2019/0325389-1), sob relatoria do Ministro Raul Araújo, e concluiu
que é de responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS a indistinção sobre a
atribuição do patrimônio do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18. II. Extrai-se ainda
da conclusão de julgamento, que se aplica ao caso sub analise, o entendimento
de que com o trânsito em julgado da demanda em que se discute o
percebimento de benefícios previdenciários, estariam as partes subjetivamente
vinculadas e, no cumprimento de sentença, deveriam ser observados os
pressupostos então sintetizados na ementa do Recurso Especial no 1.248.975
/ES. III. Recurso improvido.

Opostos aclaratórios, foram esses rejeitados pelo acórdão de fls. 759-773,
assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO
INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Os embargos de declaração são recurso de
fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar
contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na
decisão recorrida. II. Restou sedimentado no julgamento do agravo de
instrumento em sede de cumprimento de sentença que, ocorrido o trânsito em
julgado, é de responsabilidade do ora agravante o pagamento dos valores
referentes perseguidos, por observância às conclusões do julgamento. III. A
pretensão de reexame de matéria discutida em recurso originário não se
coaduna com a natureza e função dos aclaratórios. Precedentes do STJ. IV.
Recurso conhecido e Improvido.
Nas razões do recurso especial (fls. 777-802), alegou a então insurgente
violação aos artigos 489, §1o, IV, 11, 369, 141 e 492, parágrafo único, todos do CPC;
Documento eletrônico VDA50958917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:22
Código de Controle do Documento: d2a15ffb-acdf-46c3-b692-f9c879d65ea6

489, §3o, 503, 505 e 506 do CPC; 3o, VI, 2o, 6o e 18, §§ 1o e 2o, 7o, 9o e 34, I, “b” da Lei
Complementar no 109/2001; 3o, parágrafo único e 5o, II da Resolução CNPC n. 24/2016.
Sustentou, em síntese:
a) a necessidade de anulação do julgado por
ante a
error in procedendo
circunstância de não ter sido ouvida quanto a fundamento essencial da tese atinente
ao exaurimento do fundo (submassa) Cofavi;
No item afirmou:
A decisão de primeira instância não tratou dos fundamentos lançados, não
apreciou sequer superficialmente os documentos anexados, nem deliberou
sobre o pedido de produção de prova pericial. (...) O agravo de instrumento foi
desprovido de forma unânime pela Turma, basicamente reiterando os
argumentos do magistrado de primeiro grau, na medida em que o decisum
infirma que a Previdência Usiminas não comprovou a liquidação extrajudicial do
fundo, o que seria a única forma de atestar o exaurimento do fundo. Destaca-se,
por oportuno, que tal como no primeiro grau, o acórdão impugnado sequer se
manifestou sobre o pedido de realização de perícia.
b) negativa de prestação jurisdicional dada a ausência de enfrentamento da
questão afeta ao excesso de execução;
No ponto, afirmou:
"do valor do suposto direito a suplementação deve ser abatido (compensação) o
valor nominal do saldo devedor acima, bem como os valores afetos à
contribuição devida pelos próprios recorridos, no mesmo período."
c) inobservância do título executivo e da coisa julgada no qual estabelecida
a impossibilidade de utilizar patrimônio pertencente ao Fundo FEMCO/COSIPA dada a
ausência de solidariedade entre os fundos;
d) "como consequência da reforma do acórdão impugnado, a recorrente
pede que sejam acolhidos os cálculos apresentados nas planilhas que acompanham a
sua impugnação, correspondente ao montante do crédito a ser habilitado nos autos da
falência da Cofavi (processo n. 024.960.148.922, em trâmite na Vara de Falência da
Comarca de Vitória/ES)", vez que "os recorridos devem ser compelidos a devolver
integralmente, com juros e correção monetária, todos os valores que receberam
/levantaram indevidamente, inclusive aqueles valores que foram recebidos/levantados
por seus advogados, no importe de R$ 44.125.752,50".
Inadmitido o reclamo na origem (fls. 958-962) adveio agravo visando
destrancar a insurgência.
Contraminuta às fls. 1016-1030.
Na decisão de fls. 1113-1117 conheceu-se em parte do recurso especial
para acolher a tese de nulidade do julgado e negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA50958917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:22
Código de Controle do Documento: d2a15ffb-acdf-46c3-b692-f9c879d65ea6

Irresignados, os exequentes interpõem agravo interno (fls. 1122-1130) no
qual aduzem, em síntese:
i) "A matéria tratada nos autos repete discussão travada em outros 188
recursos julgados pelo Col. STJ, provenientes do TJES em ações movidas por ex-
trabalhadores da COFAVI, tendo por objeto a cobrança das verbas de suplementação
de aposentadoria contratadas com a FEMCO, sucedida pela Prev. Usiminas";
ii) "no julgamento do REsp 1.964.067/ES, a col. Segunda Seção fez menção
expressa aos fundamentos da apreciação da Rcl 39.212/ES, afastando as indagações
da Prev. Usiminas acentuando a impossibilidade de se alegar a inexistência de
recursos sem promover a liquidação do fundo, conforme determinado no título
executivo";
iii) "a alegação de omissão no julgamento dos aclaratórios fls. 740-753 não
corresponde à realidade, já que as matérias arguidas já haviam sido amplamente
enfrentadas, com expressa indicação dos precedentes desse colendo Superior
Tribunal de Justiça que já analisaram detidamente todos os aspectos da demanda".
Impugnação às fls. 1136-1146.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece acolhida.
1. Como referido na deliberação monocrática, deve ser mantido o
acolhimento da tese de nulidade do julgado e negativa de prestação jurisdicional pelo
Tribunal de origem.
De início, é prudente mencionar que diversamente do afirmado pela Corte
local, o agravo de instrumento interposto pela Previdência Usiminas não fora manejado
contra a decisão do juiz singular que deferiu o pedido de bloqueio de ativos via
BACENJUD e penhora de bens para pagamento de direitos referentes a benefícios
previdenciários, como constou do relatório do acórdão recorrido, mas sim contra a
decisão que
(fls. 336-362), no
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
âmbito da qual foram afastados diversos pontos aventados pela executada, dentre os
quais, o alegado excesso de execução, desnecessidade de produção probatória
pericial, entre outros.
Nessa medida, a atenção da Corte local quando do julgamento do agravo de
instrumento fora voltada para deliberação agravada diversa daquela à qual
efetivamente se insurge.
No caso ora em foco, é inegável a omissão perpetrada pela Corte de origem
atinente à ausência de enfrentamento da questão afeta ao excesso de execução e
Documento eletrônico VDA50958917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:22
Código de Controle do Documento: d2a15ffb-acdf-46c3-b692-f9c879d65ea6

nulidade do julgado por
em virtude de cerceamento de defesa ante
error in procedendo
a impossibilidade de elaboração de provas.
Acerca de tais pontos, verifica-se que foram analisados pelo magistrado de
origem nos seguintes termos:
No tocante ao excesso de execução, tenho que não procedem os argumentos
apresentados pela impuqnante, considerando que os índices aplicados nos
cálculos realizados pelas partes exequentes estão corretos e encontram-se em
consonância com o comando sentencial e demais decisões proferidas pelos
Tribunais Superiores. Outrossim, a sentença não determinou que fosse
descontado da execução o valor relativo à contribuição ao Fundo Previdencia.
Portanto, a alegação da impugnante nesse sentido não prospera. (...) Por fim,
saliento, mais uma vez, que é desnecessária a realização de perícia para que se
possa afirmar que o cálculo elaborado pelas partes exequentes foi realizado de
forma correta, uma vez que demonstrou cada parâmetro utilizado de maneira
clara e precisa. Registro que a presente análise está sendo empreendida a
despeito da impugnante não haver se desincumbido dos ônus do § 4.° do art.
525 do CPC, que impõe como requisito para o conhecimento do argumento
relativo ao "excesso de execução" a especificação da quantia que se entende
devida, mediante a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de
seu cálculo, a ser realizado dentro dos parâmetros estabelecidos nas decisões
proferidas nos autos, já que a rediscussão de seus termos é vedada pelo art.
507 do CPC. Diante do exposto, no tocante ao excesso de execução, tenho que
não procedem as arquições da parte executada.
Contudo, nada foi dito - seja no acórdão proferido em sede de agravo de
instrumento, seja no acórdão dos embargos de declaração - acerca da tese afeta ao
excesso de execução.
Do mesmo modo, a parte executada aduziu a nulidade do julgado por não
ter averiguado a questão atinente à produção probatória requerida ou os documentos
que fez juntar aos autos e mesmo com a indicação nos embargos de declaração, a
Corte estadual manteve-se omissa acerca da análise da questão.
Permanece hígido o entendimento pacífico do STJ atinente ao mérito da
responsabilidade pela complementação de aposentadoria no sentido de que "até a
liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da
Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social
- FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado
no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos
participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em
data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a
falência da COFAVI", bem ainda, de que "deve ser observada a impossibilidade de se
utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA; quando, na instância
ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos".
Contudo, em virtude de se constatar negativa de prestação jurisdicional
dado o não enfrentamento das teses aventadas pela parte executada, deve ser
Documento eletrônico VDA50958917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:22
Código de Controle do Documento: d2a15ffb-acdf-46c3-b692-f9c879d65ea6

anulado o acórdão dos embargos de declaração com a determinação de retorno dos
autos ao Tribunal de origem a fim de que sane os vícios apontados e se manifeste
especificamente sobre as teses veiculadas pela executada.
2. Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50958917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:22
Código de Controle do Documento: d2a15ffb-acdf-46c3-b692-f9c879d65ea6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.350.192 / ES
Número Registro: 2023/0128286-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00091022920108080024 50037000220208080000 91022920108080024
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS : MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG064029
FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR - BA015484
RAFAEL SANTOS ALEXANDRIA DE OLIVEIRA - BA018676
ANA CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF027413
CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
AGRAVADO
: ADMIR VAZZOLER
AGRAVADO
: ADRIANO JOSE LUGON
AGRAVADO
: WILSON RIBEIRO DE SOUZA
AGRAVADO
: SYDNEY ANDRADE PORTO
AGRAVADO
: OTAVIO TOZE BARBOSA DA SILVA
AGRAVADO
: ORLANDO RODRIGUES DE SOUZA
AGRAVADO
: MARIA MARGARIDA ABRAHAO
AGRAVADO
: MARGUIT HULLE DA SILVEIRA
AGRAVADO
: MARCUS ALEXANDRE FUNDAO PESSOA
AGRAVADO
: LINDALVA RODRIGUES
AGRAVADO
: LAURIDES TEIXEIRA
AGRAVADO
: JOSE FRITTOLI RANGEL
AGRAVADO
: JOSE CARLOS DA PENHA
Documento eletrônico VDA51387481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:26
Código de Controle do Documento: 5d4586ba-2881-4dd4-95d8-0c7bedf840db

AGRAVADO
: JOSE BONIFACIO PARMAGNANI
AGRAVADO
: JOSE ANTONIO CESCONETI
AGRAVADO
: JOAO FRANCISCO DA COSTA JUNIOR
AGRAVADO
: HELIO ARMANINI
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO FERRARI FERREIRA
AGRAVADO
: AROLDO ALMEIDA
AGRAVADO
: ALGEU CUZZUOL CORREIA
AGRAVADO
: AFLORDIAS NUNES VIEIRA
ADVOGADOS : FRANCISCO CÉSAR ASFOR ROCHA - CE002085
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBÃO - ES007322
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADMIR VAZZOLER
AGRAVANTE : ADRIANO JOSE LUGON
AGRAVANTE : WILSON RIBEIRO DE SOUZA
AGRAVANTE : SYDNEY ANDRADE PORTO
AGRAVANTE : OTAVIO TOZE BARBOSA DA SILVA
AGRAVANTE : ORLANDO RODRIGUES DE SOUZA
AGRAVANTE : MARIA MARGARIDA ABRAHAO
AGRAVANTE : MARGUIT HULLE DA SILVEIRA
AGRAVANTE : MARCUS ALEXANDRE FUNDAO PESSOA
AGRAVANTE : LINDALVA RODRIGUES
AGRAVANTE : LAURIDES TEIXEIRA
AGRAVANTE : JOSE FRITTOLI RANGEL
AGRAVANTE : JOSE CARLOS DA PENHA
AGRAVANTE : JOSE BONIFACIO PARMAGNANI
AGRAVANTE : JOSE ANTONIO CESCONETI
AGRAVANTE : JOAO FRANCISCO DA COSTA JUNIOR
AGRAVANTE : HELIO ARMANINI
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO FERRARI FERREIRA
AGRAVANTE : AROLDO ALMEIDA
AGRAVANTE : ALGEU CUZZUOL CORREIA
AGRAVANTE : AFLORDIAS NUNES VIEIRA
Documento eletrônico VDA51387481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:26
Código de Controle do Documento: 5d4586ba-2881-4dd4-95d8-0c7bedf840db

ADVOGADOS : FRANCISCO CÉSAR ASFOR ROCHA - CE002085
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBÃO - ES007322
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
AGRAVADO
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS : MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG064029
FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR - BA015484
RAFAEL SANTOS ALEXANDRIA DE OLIVEIRA - BA018676
ANA CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF027413
CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:26
Código de Controle do Documento: 5d4586ba-2881-4dd4-95d8-0c7bedf840db